Tribunal: TJDFT
Processo: 0718240-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA. REMUNERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. CASO CONCRETO: INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. DESCABIDA A EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição do débito constante na certidão de dívida ativa 50133644324; condenar o réu na obrigação de não efetuar descontos nos rendimentos da parte autora referente às quantias supostamente pagas a maior apuradas no procedimento administrativo ID 87893176, atinentes a “INDEB REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 20/07 A 05/08/05 N1 40H E DIF. DE GATE E GRC PAGOS A MAIOR DE 01/04 A 05/08/05”; na obrigação de não prosseguir com qualquer ato relativo a tal cobrança (inscrição do nome do demandante em dívida ativa, etc.), sob pena de execução forçada do julgado, na forma do Art. 536 do NCPC.
2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que impôs a restituição ao erário de valores recebidos durante o curso de contrato temporário de professora, pela parte autora.
3. Inicialmente, haja vista a ausência de demonstração de dolo no recebimento da verba, em prol da segurança jurídica, o ressarcimento ao erário em evidência se sujeita à prescrição. Observância da tese fixado no julgamento do mérito do Tema 666 do STF, com Repercussão Geral.
4. Identifica-se que os documentos apresentados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar a suspensão ou interrupção do prazo prescricional de 5 (cinco) anos iniciado em 15.10.2008, data da certidão de dívida ativa 50133644324, CFDF, no valor de R$8.594,55, referente a débito de 2005 (ID 44260987 - Pág. 5).
5. Ademais, ainda se superada a prescrição reconhecida na sentença, a presente ação foi ajuizada em 05/04/2021, o que afasta a aplicação do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo. Conforme a modulação de efeitos, a referida tese somente deve atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ou seja, após a data de 19/05/2021. A exigência de demonstração da boa-fé objetiva pela parte autora, na forma descrita no Tema 1009 do STJ, no caso, violaria o contraditório e a ampla defesa.
6. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da legítima confiança, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao prazo previsto na regra do Art. 54 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
7. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.
8. Na situação em tela, segundo informações do SEI 00080-00219674/2020-40 / pg. 26, a parte autora, durante o curso de contrato temporário de professor, recebeu indevidamente parcelas identificadas da seguinte forma: “indeb referente ao período de 20 a 20/07 a 05/08/05 n1 40h e dif. de gate e grc pagos a maior de 01/04 a 05/08/2005”.
9. Contudo, depreende-se das provas dos autos, principalmente da ciência da Administração Pública quanto à licença médica e à licença maternidade, situação de erro operacional da Administração Pública.
10. Inexiste nos autos demonstração de que a parte autora tenha concorrido para a ocorrência do erro da Administração Pública; inexistindo, ainda, disparidade entre os valores recebidos mensalmente em seu contracheque.
11. As circunstâncias do caso concreto, os valores recebidos e os demais documentos dos autos não demonstram má-fé, aplicando-se, portanto, o posicionamento de que a Administração Pública deve prestigiar o princípio da razoabilidade e a proteção da legítima confiança na situação em tela.
12. Nesse sentido: “[...] 3. Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e que esses integram em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. [...]. (Acórdão 1658363, 07108797320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Destarte, descabida a cobrança das verbas em contexto.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.